Tribunal: TJSP
Processo: 1004227-18.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
POSSESSÓRIA. JULGAMENTO NO ESTADO. DEFESA DOS APELANTES CERCEADA. SENTENÇA ANULADA PARA QUE PROSSIGA A INSTRUÇÃO SOBRE FATOS RELEVANTES AO MELHOR ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES DE FUNDO.
Respeitada a convicção do r. Juízo de Direito a quo quanto a possibilidade de julgamento no estado, verifica-se que, no caso concreto, o ponto controvertido (usucapião) estava além da singela leitura de

Ementa:

POSSESSÓRIA. JULGAMENTO NO ESTADO. DEFESA DOS APELANTES CERCEADA. SENTENÇA ANULADA PARA QUE PROSSIGA A INSTRUÇÃO SOBRE FATOS RELEVANTES AO MELHOR ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES DE FUNDO.
Respeitada a convicção do r. Juízo de Direito a quo quanto a possibilidade de julgamento no estado, verifica-se que, no caso concreto, o ponto controvertido (usucapião) estava além da singela leitura de documentos produzidos ou reproduzidos nos autos porque, outros (pontos), ainda se encontram obscuros e dizem respeito às circunstâncias em que se desenvolveu a negociação entre o apelado e os até aqui supostos antigos possuidores da área sob disputa judicial. O direito material de possuidor a justo título é invocado por ambos os lados e colide justamente nas alegações recíprocas de propriedade, os apelantes com fundamento em título formal e registrado e, o apelado, com base em prescrição aquisitiva decorrente de somatória de prazos. São fatos que precisam ser tratados com maior amplitude cognitiva pois interessante é a tese dos apelantes de que esses supostos antigos possuidores da área não poderiam transmitir posse por meio de um instrumento particular sem comprovação de que, de fato, a possuíam além de suas reservas psicológicas e de forma mansa e pacífica.
Matéria preliminar acolhida. Recurso de apelação provido para anular a sentença. Mérito recursal prejudicado.